Tribunal: STF
Processo: HC 252875
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 974220/ES - eDOC 10):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente habeas corpus, em razão da ausência de manifestação do colegiado estadual sobre as questões deduzidas. 2. Fato relevante. Em primeiro grau, foi aplicada medida socioeducativa de internação aos pacientes, pelo período de três anos, por atos infracionais análogos aos crimes previstos nos artigos 217-A, § 5º, e 226, inciso IV, do Código Penal. 3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que, em decisão monocrática de Desembargador relator, não conheceu do remédio constitucional. Posteriormente, foi impetrado habeas corpus no STJ, que foi indeferido liminarmente pela Presidência por ser manifestamente incabível, nos termos do artigo 210 do RISTJ. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se é possível ao Superior Tribunal de Justiça conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Desembargador, sem apreciação colegiada pelo Tribunal de origem, configurando supressão de instância. III. Razões de decidir 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que o habeas corpus somente será analisado quando exaurida a instância ordinária, o que não ocorreu no caso concreto. 6. Inexistindo manifestação do órgão colegiado sobre as teses manejadas no habeas corpus, fica esta Corte Superior impedida de pronunciar-se sobre os temas, posto que vedada a supressão de instância. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo não provido. Tese de julgamento: "1. O Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Desembargador sem apreciação colegiada pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância."



     



    O impetrante aponta que a decisão que determinou a internação dos pacientes (adolescentes primários e colaboradores), por ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável, é ilegal, pois: a) fundamentou-se em presunções e abstrações; b) não observou o princípio da excepcionalidade; c) não demonstrou a presença dos requisitos do art. 122 do ECA.



    Busca a concessão da ordem “para reconhecer a ilegalidade da decisão que decretou a internação, determinando-se a substituição definitiva por medida menos gravosa, garantindo o pleno respeito aos direitos dos adolescentes, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente”. Caso não seja conhecido o pedido, pede a concessão da ordem de ofício.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    As ilegalidades suscitadas não foram enfrentadas no ato coator, por não ter sido exaurida a instância antecedente. 



    Nesse contexto, não cabe a esta Suprema Corte decidir originariamente acerca da matéria aventada neste writ.



    Nessa linha:



    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente